Tribunal: STF
Processo: Rcl 64176
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Rosilea Restini Vechi Marques e outros contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/TJSP na Ação 0056825-52.2010.8.26.0506, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI 4901/DF, ADI 4902/DF, ADI 4903/DF e ADC 42/DF.



    Relatam os reclamantes que:



    “7. Trata-se, na origem, de ação civil pública ambiental (Cf., ANEXO Nº 05), cujo pedido principal se identifica como sendo de obrigação de fazer, em que se busca a recomposição das florestas de Reserva Legal do imóvel denominado “Fazenda Campestre”, sob o argumento de que referida àrea de terras não possui averbada a sua reserva legal de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 16 da Lei 4.771/65. 



    8. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou antecipadamente a lide, entendendo pela garantia da aplicação das regras gerais constante no artigo 12, II, e 15 ambos da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal), determinando, segundo a regra geral, a apresentação de projeto no prazo de 180 dias para instituição da reserva legal no importe de 20% da propriedade, deixando de aplicar o artigo 681 do vigente Código Florestal, sob a pecha de que os Reclamantes não solicitaram provas hábeis a demonstrar a situação do artigo 68 do Código Florestal (Cf., ANEXO Nº 02), in verbis:



    (...) Assim, era realmente o caso de procedência da ação para a instituição da reserva legal, bem como para as medidas lá determinadas. 



    Como já exposto, os recorrentes não solicitaram prova hábil a demonstrar a situação do artigo 68 do Código Florestal, de forma que deve prevalecer a regra geral do artigo 12 de mencionado Diploma Legal. 



    Nota-se que a sentença determinou a aplicação da Lei nº 12.651/2012 mas não se manifestou expressamente quanto ao artigo 66 da Lei nº 12.651/2012, que descreve as formas de recomposição da reserva legal, fato a ser inserido no dispositivo do julgado.



     Ainda, ressalta-se que as obrigações descritas no item “a” da sentença devem ser desmembradas, posto que não podem ser cumpridas, todas, ao mesmo tempo. Já as obrigações do item “b” abarcariam somente uma forma de recomposição da reserva legal, o que seria contrário ao artigo 66 do Código Florestal. 



    Assim, necessárias adequações para que sejam condenados os réus, solidariamente, a: 



    a) Cumprirem obrigação de fazer consistente em apresentação de projeto de instituição da reserva legal no importe de 20% da propriedade, nos termos do artigo 12, inciso II, do atual Código Florestal, no prazo de 180 dias a contar do trânsito em julgado. (...)”(doc. eletrônico 1, pp. 5-6)



    Os reclamantes prosseguem aduzindo que:



    ‘[...] o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contraria a decisão proferida por E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI’s 4901, 4902, 4903 e 4937, e a ADC 42, ocasião em foi reafirmada a constitucionalidade de diversos artigos do Código Florestal de 2012, dentre eles, o artigo 68, em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    14. É desse acórdão que os Reclamantes por meio da presente reclamação, estão a questionar, por entender que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em arrepio ao quanto já decidido por esta Corte Suprema deixou de aplicar o artigo 68 do Código Florestal.” (doc. eletrônico 1, p. 7)



    Em suma, alegam que o acórdão proferido pelo TJSP “foi contrário ao entendimento firmado por E. Suprema Corte, pois deixaram de aplicar o artigo 68 da Lei Federal n.º 12.651/2012 (Código Florestal), expressamente reconhecido como constitucional.” (doc. eletrônico 1, p. 3)



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito seja:



    “[...] julgada procedente a presente Reclamação, com a confirmação da liminar deferida, cassando-se o ato impugnado, de forma que seja amoldado ao quanto decidido por esta Egrégia Suprema Corte no julgamento das ADI’s 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42, em especial para determinar a aplicação do artigo 68 do Código Florestal, já tidos por essa C. Corte como constitucionais e de aplicação imediata.” (doc. eletrônico 1, p. 29)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADI 4901/DF, ADI 4902/DF, ADI 4903/DF e ADC 42/DF, oportunidade em que se reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 68 do Código Florestal, nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    [...]



     (n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal;” 



     Por oportuno, destaco o teor do art. 68 da Lei 12.651/2012 (Código Florestal):



     “Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.” 



    Do voto condutor do acórdão reclamado, extraio:



    “Em relação à preliminar de cerceamento de defesa, sem razão os apelantes. 



    Nota-se que a fls. 574/576 requereram a produção de provas consistente em fotos aéreas e mapas para demonstrarem a situação da propriedade, em relação às florestas lá existentes, ao longo dos anos; também pleitearam a prova pericial para averiguar o ‘levantamento in loco das condições em que se encontra o imóvel objeto da presente ação’, se o imóvel está ou não de acordo com a Lei nº 12.651/2012 e, se presente irregularidade, quais as adequações seriam necessárias. 



    Por fim, solicitaram a oitiva de testemunhas a fim de comprovar que não praticaram qualquer ato de supressão de vegetação ou causaram qualquer tipo de dano ambiental no imóvel. 



    Nota-se que a prova testemunhal era dispensável, já que a obrigação de instituir a reserva legal é propter rem e adere ao imóvel, independente de quem tenha sido o autor da supressão ou de eventual dano ambiental.



      Quanto à perícia, foi solicitada para averiguar a situação atual do imóvel, o que se mostra desnecessário na medida em que é incontroverso que não existe reserva florestal legal no local.



     Em relação às fotos aéreas e mapas não se prestariam, por si só, a comprovar que havia a autorização para a supressão da mata, quando esta ocorreu, de forma a caracterizar a aplicação do artigo 68 da Lei nº 12.651/2012. 



    As fotos podem, quando muito, indicar a situação fática da propriedade no momento em que as imagens foram obtidas e, até para isso, seria necessário que fossem interpretadas por expert hábil a traduzir e identificar a correspondência da área, medida que sequer foi cogitada pelos recorrentes. 



    Por todo o exposto, as provas solicitadas se mostravam desnecessárias ao deslinde do feito, sendo legítimo o julgamento antecipado.



    [...]



    Assim, era realmente o caso de procedência da ação para a instituição da reserva legal, bem como para as medidas lá determinadas. Como já exposto, os recorrentes não solicitaram prova hábil a demonstrar a situação do artigo 68 do Código Florestal, de forma que deve prevalecer a regra geral do artigo 12 de mencionado Diploma Legal.” (doc. eletrônico 15, pp. 6-9; grifei)



    No acórdão reclamado, percebe-se que que a obrigação foi imposta aos reclamantes, pois não lograram êxito em comprovar que o estágio de supressão de vegetação nativa encontrava-se em consonância com os parâmetros da legislação anterior à Lei nº 12.651/2012. Ao contrário, na base empírica do acórdão reclamado, há informação de que, no imóvel dos reclamantes, não foram observados os critérios de reserva legal. 



    Em outras palavras, para divergir do acórdão reclamado seria necessário verificar se, de fato, o desmatamento do imóvel em questão teria ocorrido nos termos da legislação anterior, o que atrairia a incidência do art. 68 do Código Florestal. 



    No entanto, a análise da questão demandaria profundo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos de origem, incabível na via estreita da reclamação. Nesse sentido:



     “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 52. Sucedâneo recursal. Reexame do conjunto fático-probatório.Ônus da prova.Inviabilidade em sede de reclamação. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF).Precedentes.2.Agravo regimental não provido, com condenação da parte ao pagamento de 5%(cinco por cento)do valor da causa, a título de multa processual,conforme previsto no art. 1.021,§4º, do CPC/15”. (Rcl 51.635-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/5/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido.” Rcl 54679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    Nessa linha de entendimento, também sobre a aplicação do art. 68 do Código Florestal, cito:



    “RECLAMAÇÃO. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SEM AUTORIZAÇAÕ ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO LEGAL ÀS ÁREAS DE CERRADO. LIMITES. ADI 4901, 4902, 4903, 49378 E ADC 42. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os acórdãos paradigmas não trataram especificamente da questão a envolver o momento em que o cerrado passou a ser protegido, tampouco analisaram a possibilidade de supressão dessa vegetação à luz da legislação anterior. Conforme bem sintetizado pelo Ministro Roberto Barroso, a matéria objeto de análise no julgamento da ADC 42 e das ADI 4901, 4902, 4903 e 4937 foi “a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651, de 2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais” (Rcl 46752 AgR, Primeira Turma, DJe 23.5.2022)



     2. A ausência de identidade material entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    3.Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51.843 AgR/SP, Segunda Turma, Rel.Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2023)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 e ADC 42. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE TRATA DA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 68 DA LEI 12.651/2012. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 58557 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/10/2023)



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator